Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE VALORES. RECUSA OU EMBARAÇO. SEM JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a recusa do credor, sem justa causa, em receber o pagamento do devedor, cabível a consignação em pagamento, nos termos do artigo 335, I, do Código Civil.
2. Documento não impugnado conduz à presunção de veracidade das informações nele constantes, consoante artigo 411, III, e artigo 412 do Código de Processo Civil
3. Recurso conhecido e não provido.